Tribunal: STF
Processo: RE 561936
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Benefício de prestação
   continuada. Art. 203, V, da CF/88. Critério objetivo para
   concessão de benefício. Art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93 c.c.
   art. 34, § único, da Lei nº 10.741/2003. Violação ao entendimento
   adotado no julgamento da ADI nº 1.232/DF. Inexistência. Recurso
   extraordinário não provido. Não contraria o entendimento adotado
   pela Corte no julgamento da ADI nº 1.232/DF, a dedução da renda
   proveniente de benefício assistencial recebido por outro membro
   da entidade familiar (art. 34, § único, do Estatuto do Idoso),
   para fins de aferição do critério objetivo previsto no art. 20, §
   3º, da Lei nº 8.742/93 (renda familiar mensal per capita inferior
   a 1/4 do salário-mínimo).